Tribunal: TJPA
Processo: 0842601-93.2020.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2023-10-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0842601-93.2020.8.14.0301

APELANTE: BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

APELADO: JOSE ANTONIO DUARTE DIAS

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. ação de BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR ABANDONO DA CAUSA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE PARA MANIFESTAR SEU INTERESSE NO PROSSEGUIMENTO DO FEITO. VIOLAÇÃO DO §1º DO ART. 485, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, à UNANIMIDADE, PARA DECLARAR A NULIDADE DA SENTENÇA.

1.

O artigo 485, inciso III c/c §1º do Código de Processo Civil exige a intimação pessoal da parte para suprir a falta, em caso de abandono do feito, quando a parte não promover atos e diligências que lhe competem por mais de 30 dias.
Inexistindo nos autos tal intimação, imperiosa a anulação da sentença para que a providência seja adotada. Capitalização equivocada nos autos, no art. 485, IV do CPC.

2.

Contrato original já se encontra acostado nos autos. Necessário respeito ao Princípio da Primazia do Julgamento do Mérito.

3.

Recurso conhecido e provido à unanimidade, com o fim de anular a sentença determinando a remessa dos autos ao Juízo de Origem, para de que seja sanada a nulidade apontada
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao Recurso de Apelação, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

PROCESSO: 0842601-93.2020.814.0301

SEC. ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

APELANTE:
BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

APELADO:
JOSÉ ANTONIO DUARTE DIAS

RELATOR:
DES. RICARDO FERREIRA NUNES

RELATÓRIO

Cuida-se de Ação de Busca e Apreensão proposta por BV FINANCEIRA S/A CFI, em face de JOSÉ ANTONIO DUARTE DIAS.

O Juízo determinou emenda da exordial com a apresentação do contrato original (ID 15279718).

Todavia, após a ausência do cumprimento da determinação no prazo concedido, o Juízo prolatou sentença nos seguintes termos:

“...No caso em exposição, o requerente manejou sua exordial sem carrear aos autos a via original da cédula de crédito bancário, documento indispensável à propositura desta, em razão da possibilidade de sua circulação, não sendo suficiente a juntada de cópia autenticada, conforme o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça

Assim, tendo em vista o não cumprimento das providências determinadas, não resta outra alternativa a este Juízo salvo o de extinguir o processo sem resolução do mérito, por ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento regular do processo.

Diante do exposto, EXTINGO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 485, IV, do CPC.

Remetam-se os autos para UNAJ para apuração de eventuais custas remanescentes, intimando-se em seguida o demandante para efetuar o seu pagamento.

Advirta-se o requerente que, na hipótese do não pagamento das custas processuais, o crédito delas decorrente sofrerá atualização monetária e incidência dos demais encargos legais e será encaminhado para inscrição da Dívida Ativa.”

A Instituição Financeira interpôs Apelo (ID nº 15279728), bem como apresentou via original do pacto, conforme certidão contida no ID nº 15279731.

Sem contrarrazões.

Coube-me os autos por distribuição.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém, 05 de outubro de 2023.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de sua admissibilidade,
conheço
do recurso de apelação.

2.

Razões recursais.

O caso não necessita de maiores delongas.

Inicialmente, verifico ter ocorrido capitulação equivocada pelo Juízo de Piso na sentença recorrida, tendo em vista que apesar de a extinção do feito ter ocorrido nos termos do artigo 485, incisos IV, do Código de Processo Civil, que dispõe que o juiz não resolverá o mérito quando verificar ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo e de legitimidade ou de interesse processual, inexiste qualquer fundamentação na sentença que justifique a extinção do feito com base nos incisos referenciados. Em verdade, encontram-se presentes os pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo e elementos caracterizadores do interesse processual, quais sejam: necessidade, utilidade e adequação do procedimento.

Restou evidente nos autos que a aludida extinção se deu em virtude do abandono por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias, nos termos do art. 485, III do CPC. Ocorre que nos termos do §1º do mencionado dispositivo, exige-se a intimação pessoal da parte, quando esta não promover atos e diligências que lhe competem por mais de 30 dias, de modo que o Juiz deveria ter determinado a intimação pessoal da parte para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias.

Além do mais, imposta ressaltar que a determinação judicial de emenda à inicial foi devidamente cumprida, sendo apresentado o contrato original (ID nº 15279731), ainda que fora do prazo concedido. Entendo que deve ser respeitado o princípio da primazia do julgamento do mérito.

3.

Parte dispositiva.

Pelo exposto, e mais o que dos autos consta,
CONHEÇO
do recurso, e
DOU-LHE
provimento para reformar a sentença determinando o retorno dos autos à instância de origem para regular prosseguimento do feito.

É o voto.

Belém,

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 09/11/2023